Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-51.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001394-51.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
ROBERTO SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como ROBERTO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Luciano Pereira Gonçalves, reconhecendo a nulidade da cobrança relativa ao seguro prestamista, diante da ausência de possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor. A embargante alegou contradição na fundamentação do acórdão quanto à contratação do seguro por meio de termo de adesão próprio.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da existência, ou não, de vício no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado no que se refere à validade da contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir
3. A fundamentação do acórdão foi clara ao reconhecer que não foi oportunizada ao consumidor a livre escolha entre seguradoras, caracterizando a prática de venda casada.
4. A contratação mediante termo de adesão próprio não é suficiente para afastar a compulsoriedade, quando ausente a prova de efetiva opção do consumidor.
5. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas apenas inconformismo com o seu resultado.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
7. A pretensão de prequestionamento não se sobrepõe à exigência de demonstração de vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há contradição no acórdão que reconhece a nulidade da contratação de seguro prestamista quando não comprovada a possibilidade real de escolha da seguradora pelo consumidor. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001394-51.2023.8.05.0076
, em que figuram como apelante LUCIANO PEREIRA GONCALVES e como apelada BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de de 2025

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça